Tribunal: TJMT
Processo: 0008870-08.2012.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008870-08.2012.8.11.0042
APELANTE JOACY CARLOS DE ALENCASTRO
APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos....
A teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Os autos vieram conclusos para julgamento em 22/09/2020, não dispondo o douto Relator originário de tempo hábil para lançamento de seu voto, de modo que não ficou vinculado ao processo, passando a relatoria à substituição deste subscritor.
Todavia, tendo este Magistrado funcionado como prolator da sentença de mérito objeto do presente apelo, resta configurada a hipótese de impedimento referida no art. 252, inciso III, do Código de Processo Penal, a qual ora pronuncio.
Por conseguinte, proceda-se à redistribuição dos autos, na forma do art. 83, inciso XV do RITJMT, devendo a diligente Secretaria Criminal Unificada anotar o impedimento no sistema PJe e atentar-se à convocação de Desembargador para compor quórum na data da sessão de julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 25 de setembro de 2020.
Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz de Direito – Relator em Substituição